Tribunal: CARF
Processo: 10120.905591/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905591/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.181 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
KOWALSKI ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA GLOSA EM SEDE DE
DILIGÊNCIA FISCAL. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELA
DRJ.
Em virtude do julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, o quadro
legislativo que regia o conceito de insumos foi alterado. Se, em virtude deste
fato, a DRJ entendeu necessária uma nova análise por parte da Autoridade
Tributária, e esta manteve a glosa dos créditos sob fundamento diverso daquele
inicialmente submetido à instância de piso, o processo deve retornar à DRJ
para novo julgamento, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar e receber o recurso como
Manifestação de Inconformidade, determinando o encaminhamento do processo para a DRJ em
Ribeirão Preto para novo julgamento, retomando o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905591/2011-61
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos presumidos
referentes à apuração de contribuição - mercado interno, relativa ao período acima,
no montante correspondente a R$204.630,03.
Em análise ao pleito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia, procedeu à
fiscalização do período em comento, elaborando o "Relatório de Auditoria de
Crédito", constatando irregularidades e apontando glosas, nos seguintes termos:
Com o objetivo de apurar o valor dessas operações, procedeu-se à extração dos dados
dos arquivos fiscais agrupados por mês de entrada no estabelecimento, código fiscal de
operações e prestações - CFOP, produto/mercadoria, fornecedor, código da situação
tributária referente à COFINS - CST- COFINS e somatório das notas menos IPI. Os
dados foram analisados e classificados nas linhas e rubricas correspondentes da Ficha
16A do DACON, apurando-se os respectivos valores de crédito, conforme planilha
"DACON CRÉDITO". O valor das demais operações cujos dados não integraram os
arquivos fiscais foram conferidos nos arquivos contábeis. As aquisições de insumos,
despesas de aquisição de serviço de transporte e despesas de energia elétrica, foram
confirmadas, por amostragem, pelo critério de relevância a partir dos respectivos
documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal (...)
Analisando os dados dos arquivos fiscais, verificou-se a existência de grande volume de
operações de transferência de mercadorias/produtos entre os estabelecimentos do
contribuinte classificadas nos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOP n°
6151 (Transferência de produção do estabelecimento) e 6152 (Transferência de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros). Extraiu-se, então, a relação das notas
fiscais dessas transferências, com descrição das mercadorias/produtos transportados, e
intimou-se o contribuinte, por meio do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 003, a
informar o valor do frete pago em cada operação de transferência. Verificou-se que os
itens transportados são gérmen de milho e produtos fabricados pela contribuinte. No
mesmo TIF, intimou-se o contribuinte a informar a que se refere o produto "gérmen de
milho" transferido entre seus estabelecimentos, onde, como e a partir de que o mesmo é
produzido e qual sua utilização no processo produtivo. O contribuinte atendeu ao
solicitado, indicando o frete pago em cada operação de transferência e classificou o
item milho" como insumo. Informou que o mesmo representa grão, onde concentra
quase que a totalidade do óleo, que o gérmen é transferido para a filial do Paraná onde
existe fábrica para extração do óleo de milho que ao final do processo resulta em óleo
bruto de milho de milho e farelo desengordurado de milho que nessa filial existe
indústria moageira de milho que produz o gérmen de milho.
Analisando a planilha "Operações com Gérmen de Milho" obtida a partir dos dados
dos arquivos fiscais, constatou-se que somente a filial 03 adquire gérmen de milho de
terceiros no período em questão e que a matriz transfere a essa filial e vende a
terceiros gérmen de milho, donde se conclui que a matriz adquire milho em grãos,
extrai o germe e o transfere à filial 03 para ser utilizado na produção de óleo bruto de
milho e farelo desengordurado de milho. Nota-se, então, que o gérmen de milho é um
subproduto do processamento do milho em grão realizado pela matriz caracterizando-
se como produto em elaboração.
O contribuinte apropriou o crédito referente ao frete dessas transferências de
produtos acabados/em elaboração entre a matriz e filial 03 na apuração dos créditos
de (...) no período analisado, o que não encontra amparo na legislação (Solução de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

Divergência da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) n° 02, de 24/01/2011 (DOU de 02/02/2011); art. 3°, incisos II
e IX, da Lei (...).
Desta forma, procedeu-se à consolidação dos valores de frete pago nas referidas
operações de transferência entre matriz e filial 03, apurando-se os correspondentes
créditos de (...), os quais foram glosados pela auditoria, conforme planilha " Glosa de
Frete Interestabelecimentos (...)" em anexo.
(...)
Então, dos valores de crédito obtidos a partir dos arquivos fiscais, deduziu-se aqueles
correspondentes ao frete pago nas operações de transferência interestabelecimentos
(glosa), concluindo o crédito apurado pela auditoria, o qual foi rateado conforme
vinculação às respectivas receitas (planilha "Demonstrativo do Crédito Básico da Não
Cumulatividade de COFINS Apurado").
Em seguida, no mesmo documento, o Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil no
tópico intitulado "Fundamentos" enumera as normas aplicáveis à contribuição para o
PIS e para a Cofins, citando as mais diversas vertentes, tais como as receitas isentas,
alíquotas zero, além de indicar os dispositivos legais que balizam o ressarcimento e a
compensação.
Diante do contido no citado Relatório elaborado, foi exarado o Despacho Decisório
deferindo parcialmente o valor solicitado.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, tecendo seus argumentos conforme segue:
II - PRELIMINARMENTE
II.I - DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
Antes mesmo do Direito Tributário, há muitos anos, muitas décadas, o Direito
Administrativo prega a necessidade de motivação de todos os atos administrativos,
considerando-a um pressuposto de sua própria validade.
Nada mais lógico em um Estado Democrático de Direito do que a possibilidade de o
contribuinte ter a exata noção dos fundamentos que levaram a Administração Pública à
determinada decisão. Trata-se de princípio básico e indissociável de qualquer ato
administrativo.
Sem a ciência exata dos motivos da decisão administrativa, torna-se impossível a
efetivação de outros princípios igualmente importantes e de ampla difusão em nossa
sociedade, como por exemplo, o princípio da ampla defesa (é impossível se defender de
algo que se encontra na "penumbra" dos sinuosos caminhos da administração).
A Interessada cita doutrina e complementa:
Neste cenário entram os chamados "despachos eletrônicos", tal como o analisado no
presente momento. Meros cruzamentos de dados levam a "decisões" tomadas pelo
"cérebro eletrônico da fiscalização" e desembocam em despachos com textos padrão e
fundamentos pré-estabelecidos. Tal providência seria louvável se não levasse à
confecção de decisões esdrúxulas e dissociadas do mínimo de lógica.
Há um ditado mais antigo do que o próprio direito que afirma que, em geral, "quem
decide rápido, decide mal". Não estamos com isto pregando a perpetuação dos
processos nos escaninhos da administração, mas sim de que a esta celeridade
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

inegavelmente trazida pela tecnologia, agregue-se um mínimo de revisão a ser
executado pela mais competente das "máquinas", o ser humano.
O fato é que inexistindo a apresentação dos fundamentos da decisão em toda a sua
amplitude (mesmo que decorrente de um "despacho eletrônico"), não há que se falar
em decisão administrativa válida. O ato administrativo praticado é desprovido de seus
fundamentos mínimos e, portanto, completamente nulo.
(...)
Não há sequer qualquer informação, muito menos fundamentação, suficiente para
esclarecer a razão pela qual a compensação não foi reconhecida. E o que torna o
despacho decisório ainda mais confuso, é o fato de que o crédito sequer foi analisado.
Diante desta situação à contribuinte resta apenas analisar profundamente sua
documentação fiscal, e apontar algumas hipóteses que teriam dado margem ao
despacho decisório "proferido". Com base nestas hipóteses de fundamentação é que a
contribuinte tem que elaborar sua manifestação de inconformidade, pretendendo
afastar uma exigência completamente indevida.
Por tudo o que foi demonstrado neste capítulo, verifica-se que o ato administrativo em
questão é improcedente, posto ser completamente nulo, já que ofendeu a um dos
princípios norteadores da Administração Pública, qual seja, o princípio da motivação.
II.II - DA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTRA A CONTRIBUINTE
O procedimento administrativo, tal qual o processo judicial, têm suas raízes fincadas
na Constituição. O artigo 5°, LV, dispõe "aos litigantes em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."
Eis o campo de eleição da prova, no seu perfil de justificação da crença na verdade do
conceito de um fato.
(...)
No presente caso, não há prova contundente quanto à suposta inexistência do crédito
ofertado pelo contribuinte em compensação, ao contrário, há simplesmente uma
afirmação de que o crédito é inexistente, no entanto, não há uma efetiva comprovação
do "porquê" do indeferimento do pedido de compensação.
A Interessada cita jurisprudência administrativa e conclui:
À luz dessas premissas, percebe-se claramente inexistir prova material que conduza a
contribuinte a qualquer responsabilidade acerca da indigitada infração.
Por conta da total ausência de provas e de sua incontestável boa-fé, há que afastada a
glosa efetivada pela fiscalização e, conseqüentemente, a não homologação da
compensação procedida.
II.III - DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA
Haja vista se tratar de valores pagos por meio de compensação, resta evidente que o
direito de lançamento do Fisco encontra-se completamente DECAÍDO, pois já se
passaram mais de 5 (cinco) anos contados do fato gerador, sem que houvesse qualquer
atitude da Fazenda no sentido de constituir tais créditos.
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

Depreende-se do artigo mencionado, que aos contribuintes é assegurado o prazo
decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, para que a Fazenda Pública, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, necessariamente, efetue a constituição do crédito tributário.
Na hipótese de ter escoado referido prazo qüinqüenal sem que exista por parte da
Fazenda Pública a constituição do crédito tributário, ocorrerá não somente a
homologação tácita do lançamento, como também a definitiva extinção do crédito
tributário. Esse é o entendimento pacífico tanto da doutrina como da jurisprudência.
A Contribuinte cita jurisprudência administrativa e continua:
Em resumo, não há como desviar o período pretendido pela fiscalização do alcance da
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA, impedimento incontornável a qualquer pretensão por
parte do ente tributante no sentido de cobrar valores que já se encontram extintos por
homologação tácita.
DO DIREITO
III.I - DA NÃO-CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E O
CONCEITO DE INSUMOS
Neste tópico, a Interessada faz um escorço do caminho legal da contribuição para o PIS
e para a Cofins, citando a Constituição Federal e julgados judiciais. Por fim, conclui:
Não obstante, mesmo conhecedoras desta realidade, as autoridades fiscais têm
sistematicamente restringido a tomada de créditos pelos contribuintes, através da
equiparação da não-cumulatividade do PIS/COFINS com a do ICMS/IPI.
Partindo destes pressupostos, torna-se evidente que as limitações impostas pela
fiscalização à tomada de créditos pelos contribuintes são completamente indevidas.
III.II - DA ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
EFETIVADA PELA IN/SRF N. 404/2004
A Contribuinte entende que a norma editada pela RFB é ilegal:
No entanto, a Instrução Normativa n. 404/04, equivocadamente, restringiu a tomada
destes créditos sob o fundamento de que o conceito de insumo a ser aplicado ao caso
(não-cumulatividade do PIS/COFINS) deveria ser idêntico ao conceito aplicável ao
IPI/ICMS (...)
A Interessada cita jurisprudência e doutrina, concluindo:
Assim, o conceito de insumo não pode ser abordado sob a ótica de insumo para o 1PI
ou ICMS. Ao contrário, o conceito de insumo deve abranger todas as entradas que
contribuem para a formação da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS,
ou seja, toda e qualquer entrada que contribui para a geração de faturamento ou
receita.
Dessa forma, os fretes utilizados pela empresa, mesmo que interestabelecimentos,
contribui, obviamente, para a geração de faturamento ou receita, portanto, passíveis de
geração de crédito.
III.III - APROXIMAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS DO CONCEITO DE
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS PARA A TOMADA DE CRÉDITOS DE
PIS/COFINS
A contribuinte expõe seu entendimento sobre a não-cumulatividade e completa:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

Dessa forma, o primeiro ponto que reforça a impossibilidade de restrição do conceito
de insumos sob a ótica da geração de receitas, reside na dedutibilidade para fins de
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas tanto dos custos Operacionais quanto das
despesas necessárias.
Cita dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda:
Frente à legislação, portanto, verifica-se que É INEGÁVEL QUE OS CUSTOS
OPERACIONAIS E AS DESPESAS NECESSÁRIAS SÃO INDISPENSÁVEIS AO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. AMBAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA
A GERAÇÃO DE RECEITA OU FATURAMENTO.
Logo, a própria legislação nos aponta que todos estes custos e despesas necessárias
são os INSUMOS para a geração da receita ou faturamento e qualquer restrição aos
seus limites naturais representa uma violação direta à não-cumulatividade das
contribuições.
Em seguida, cita jurisprudência que entende aplicável à matéria e, ao final, completa:
É evidente, portanto, que toda aplicação de recursos efetivada pela contribuinte em
custos necessários e em despesas necessárias ao exercício de sua atividade, estarão
abarcadas pelo conceito de insumos para fins de tomada de créditos de PIS/COFINS,
sendo vedada pela Lei a restrição a sua tomada.
Portanto, o transporte de gérmen de milho ou subprodutos do processamento do
milho da matriz para a filial não podem ser excluídos da tomada de créditos do
PIS/COFINS, uma vez essenciais para a geração da receita ou faturamento da
empresa contribuinte.
III.IV - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS VALORES RELATIVOS
AOS FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS
Especificamente em relação à questão dos fretes entre estabelecimentos da mesma
empresa de produtos acabados, bem como de insumos, outro entendimento não cabe, a
nosso ver, salvo de que se trata de etapa essencial à atividade econômica da pessoa
jurídica e, portanto, os gastos correlatos devem ser computados no cálculo dos
créditos.
(...)
Ora, o serviço de transporte interestabelecimentos se trata de etapa essencial à
atividade econômica da pessoa jurídica e, portanto, os gastos correlatos devem ser
computados no cálculo dos créditos.
A Contribuinte cita soluções de consulta e finaliza:
Portanto, faz jus a empresa aos créditos de PIS e COFINS gerados pelas despesas
com fretes contratados para transportar mercadorias entre seus próprios
estabelecimentos e centros de distribuição, pois as legislações pertinentes ao assunto
(Leis 10.637/02 e 10.833/03) ao estipularem o uso de créditos dos tributos do PIS e da
COFINS com relação ao transporte, não fizeram distinção entre mercadorias acabadas
e insumos para a concessão do benefício, de modo que a negativa de concessão dos
créditos constitui atuação do fisco além do disposto na lei.
Por fim, solicita a reforma do ato administrativo e a produção de provas, inclusive
perícia.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 11/12/2018, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 14-89.429, às fls. 135/145, com a seguinte Ementa:
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE.
MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO.
Declarada, em sede de recurso repetitivo, a ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no
404/04, inválidos se mostram os fundamentos do Despacho Decisório recorrido, no que
concerne ao conceito de insumo, devendo ser proferida nova decisão de acordo com as
balizas constantes do correspondente julgado do STJ (REsp no 1.221.170/PR).
Em cumprimento ao quanto decidido pela DRJ-RPO, a DRF – Goiânia emitiu o
Despacho no 15/2020-EADC1/DRF-GOIÂNIA/GO (fls. 149/158), na data de 14/09/2020, nos
seguintes termos, em apertada síntese:
3. Glosas efetuadas pela DRF-Goiânia no crédito pleiteado pelo contribuinte
(...)
A fiscalização realizada pela DRF-Goiânia identificou outras infrações à legislação
tributária, tais como: receitas não tributadas indevidamente e vendas efetuadas com
suspensão das contribuições sem as devidas anotações nas notas fiscais. Contudo,
considerando que a única situação passível de modificação a partir do novo conceito de
insumo adotado pelo STJ é a glosa das despesas de fretes, a presente análise restringiu-
se ao ponto em questão. Para tanto, foram considerados os entendimentos esposados
pela DRF-Goiânia e DRJ-Ribeirão Preto no âmbito do processo administrativo n.
10120.727878/2011-44, que são posteriores ao acórdão lavrado pela DRJ-Ribeirão
Preto no presente processo.
4. O processo administrativo n. 10120.727878/2011-44
No curso do processo n. 10120.727878/2011-44 foi lavrado o auto de infração relativo
ao procedimento fiscal que ensejou, no presente processo, a glosa dos créditos
referentes às despesas de frete na transferência de produtos entre os estabelecimentos da
empresa.
No processo n. 10120.727878/2011-44, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva contra o auto de infração, solicitando a sua nulidade ou reforma, bem como a
produção de provas. Por sua vez, a DRJ-Ribeirão Preto decidiu converter o processo em
diligência, nos termos da Resolução n. 14-4.853, para que a autoridade preparadora
verificasse se os itens impugnados se amoldavam a nova conceituação de insumo
estabelecida pelo STJ:
(...)
Em relatório de diligência, a autoridade preparadora manifestou-se no seguinte sentido:
(...)
Note-se que a DRJ solicita “que a autoridade preparadora competente verifique se os
itens discutidos se amoldam ou não na nova conceituação de insumo, segundo as balizas
contidas no REsp no 1.221.170/PR, observando-se a delimitação da extensão e do
alcance do referido julgado contida na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
de 26/09/2018, elaborando, ao final, relatório circunstanciado do resultado da
diligência”, sobre o que me manifesto nos seguintes termos:
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

2) A única situação sujeita a uma manifestação acerca da nova conceituação de insumo
estabelecida pelo STJ seria a da letra ‘c" e respectivos créditos, já que as demais
versam sobre a tributação de receitas.
3) Em relação aos fretes interestabelecimentos (‘c"), à época do auto de infração, não
foram considerados os respectivos créditos por conta do entendimento constante da
Solução de Divergência Cosit no 02/2011. Neste momento, não há como considerar os
fretes interestabelecimentos como serviços suscetíveis de serem considerados insumos
em razão do não atendimento dos mencionados TIFs (especialmente item 2 do TIF de
13/03/2019), já que não há como aplicar o chamado “teste de subtração” citado na
Nota SEI no 63/2018 sem tais informações. Cabe ressaltar que o local de origem dos
fretes era um estabelecimento industrial que fabricava diversos produtos acabados
(destinados ao consumo), o que, sem as informações solicitadas, permite inferir que o
transporte dos insumos era atividade não essencial à produção das mercadorias
destinadas à venda.
(...)
Após tomar ciência do Relatório de Diligência supratranscrito, a empresa LOUIS
DREYFUS COMPANY BRASIL S.A, que incorporou o contribuinte KOWALSKI
ALIMENTOS S.A, se manifestou descrevendo os produtos transferidos entre os
estabelecimentos e finalizou informando que “todos os produtos em questão eram
industrializados no estabelecimento de Rio Verde/GO e transferidos para o
estabelecimento de Apucarana/PR para revenda”.
Diante da manifestação do sujeito passivo, a autoridade preparadora complementou o
seu Relatório de Diligência propugnando pela manutenção do auto de infração, haja
vista que as despesas com fretes interestabelecimentos, a seu ver, também não se
enquadrariam no novo conceito de insumo aduzido pelo STJ:
(...)
No mesmo sentido, a DRJ-Ribeirão Preto decidiu, em sessão realizada em 15/10/2019,
por meio do acórdão 14-98.852, que as despesas de fretes entre estabelecimentos não se
enquadram no conceito de insumo estabelecido pelo STJ:
(...)
5. Nova análise do PER n. 13820.61247.291106.1.1.09-8606, segundo o conceito de
insumo estabelecido pelo STJ
(...)
De acordo com o contribuinte, “todos os produtos em questão eram industrializados no
estabelecimento de Rio Verde/GO e transferidos para o estabelecimento de
Apucarana/PR para revenda”. Ou seja, o produto era transferido já acabado, em seu
estado final, após o término de todas as etapas que compõem o seu processo produtivo,
o qual ocorreu integralmente no Município de Rio Verde. Segundo o sujeito passivo, os
produtos eram transferidos para o estabelecimento de Apucarana/PR com o objetivo de
revenda, não havendo nenhum procedimento essencial ou relevante para ser aplicado ao
produto no estabelecimento de destino.
(...)
Ressalta-se que as referidas despesas com frete também não se enquadram no conceito
de frete sobre operação de venda, com ônus suportado pelo vendedor, na forma
estabelecida pelo art. 3o, inciso IX, da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o que
ensejaria a apuração do crédito pela regra específica. As operações foram realizadas
com os CFOP n. 6151 (transferência de produção do estabelecimento) e 6152
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

(transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), sendo, portanto,
anteriores a venda da mercadoria. Nesse momento, inexiste as figuras de comprador e
vendedor, tampouco a tradição da mercadoria nos moldes preconizados pelo Código
Civil. Assim sendo, conclui-se, em linha com o entendimento adotado pela DRJ-
Ribeirão Preto no processo n. 10120.727878/2011-44, pela impossibilidade de apuração
de crédito de COFINS a partir das despesas de frete incorridas pelo requerente na
transferência de produtos entre seus estabelecimentos.
6. Conclusão
Ante o exposto, conclui-se pela manutenção do Despacho Decisório lavrado pela DRF-
Goiânia, sendo facultado ao contribuinte apresentar recurso voluntário, no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do art. 33 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
Para esse fim, o processo será encaminhado para ciência tanto do Acórdão lavrado
pela DRJ-Ribeirão Preto, que julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, quanto do presente Despacho, ressalvando que eventual
recurso deverá ser interposto exclusivamente contra a decisão proferida pelo
Órgão Julgador.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ e do Despacho
acima na data de 02/10/2020 (conforme TERMOS DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM, às fls. 163 e 164), apresentou Recurso Voluntário em 30/10/2020, às fls.
168/187, com os seguintes pedidos:
Diante de todo o exposto, aliado ao notório conhecimento jurídico que norteia Vossa
Senhoria, requer:
(i) O acolhimento da preliminar arguida, a fim de que as presentes razões sejam
recebidas como Manifestação de Inconformidade, sob pena de nulidade do presente
processo, por supressão de instância e cerceamento de defesa;
(ii) Acolhida a preliminar, sejam os autos remetidos à Delegacia de Julgamento para
julgamento da Manifestação de Inconformidade, com o integral provimento da mesma,
a fim de que sejam canceladas as glosas efetuadas no presente processo;
(iii) Caso não seja acolhido o pedido de fungibilidade, requer-se o recebimento e
julgamento do Recurso Voluntário por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;
(iv) Preliminarmente, requer seja declarado nulo o presente processo por cerceamento
de defesa, conforme fundamentos expostos;
(v) No mérito, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para que seja
reformada a decisão ora atacada, sendo julgado totalmente improcedente a glosa
realizada, de modo a homologar integralmente as compensações realizadas e extinguir a
presente cobrança.
É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por
isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO
CONTIDA NO DESPACHO DE DILIGÊNCIA FISCAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega o Recorrente que o presente Recurso Voluntário deve ser recebido como
Manifestação de Inconformidade e remetido à DRJ para julgamento, sob pena de nulidade deste
processo administrativo em razão de supressão de instância de julgamento e cerceamento de
defesa. Em seu entender, a orientação constante no Despacho no 15/2020-EADC1/DRF-
GOIÂNIA/GO quanto ao cabimento de recurso unicamente contra a decisão proferida pela DRJ
é totalmente equivocada:
A Autoridade Fiscal da DRF, por determinação da Delegacia de Julgamentos da
Receita, reanalisou o direito creditório pleiteado no presente processo, sob a ótica do
conceito de insumos estabelecido pelo STJ. Como resultado da diligência, proferiu novo
despacho contendo a análise do direito creditório, sob fundamentação jurídica distinta
daquela utilizada originalmente para a glosa fiscal. Ou seja, a prolação do despacho
resultado de diligência, inaugurou nova fase do contencioso administrativo fiscal,
passível de insurgência por meio de Manifestação de Inconformidade.
Desse modo, a determinação constante no despacho de diligência, quanto ao cabimento
de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ que deu parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade, acarreta evidente supressão de instância
administrativa, na medida em que a DRJ não analisou os novos fundamentos que
sustentaram o lançamento fiscal.
Com razão o Recorrente. De fato, em virtude do julgamento do REsp no
1.221.170/PR pelo STJ, o quadro legislativo que regia o conceito de insumos foi alterado, e a
DRJ entendeu necessária uma nova análise por parte da Autoridade Tributária, a qual manteve a
glosa dos créditos, mesmo aplicando o quanto decidido pelo STJ. Logo, não resta dúvidas de que
o processo deve retornar à DRJ para novo julgamento, ao contrário do que consta nas orientações
veiculadas pelo Despacho no 15/2020-EADC1/DRF-GOIÂNIA/GO, sob pena de supressão de
instância.
Pelo exposto, voto por acolher esta preliminar, recebendo o presente recurso como
Manifestação de Inconformidade e determinando o encaminhamento do processo para a DRJ -
Ribeirão Preto para novo julgamento, retomando o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905591/2011-61

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital